Tribunal: STF
Processo: RHC 259150
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.005.555/MG, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 25)



    O habeas corpus foi impetrado por Raimundo José dos Reis Filho em seu próprio benefício, pleiteando a nulidade do feito e a apuração de desobediência por parte de juiz de direito, que o teria torturado.



    Nas razões recursais (eDOC 33), afirma-se que a Corte a quo teria desconsiderado os elementos e provas carreadas aos autos. (p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das decisões, a suspeição do juiz processante e a notificação de diversas entidades quanto às torturas sofridas, como o CNJ, a OAB, a CIDH e o TPI.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 253.799, por mim liminarmente indeferido, que traz enunciações similares às contidas nas razões do presente feito e os mesmos pedidos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna o fundamento do acórdão recorrido, que negou a ordem de habeas corpus por constituir reiteração de anterior pedido. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente